Tribunal: TJMT
Processo: 1024778-59.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024778-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GISLAINE FLORINDO FERREIRA - CPF: 042.075.411-36 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (APELANTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELANTE), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA - INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado nos autos que a empresa prestou os devidos esclarecimentos quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, não há como imputar-lhe as penas pela prática de propaganda enganosa.

Não havendo indícios mínimos de propaganda enganosa, a
improcedência dos pedidos declinados na inicial
se impõe

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Eduardo Brito de Arruda

(Britos Ações e Finanças
)
,contra a sentença nos autos da Ação de Anulação Contratual com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Gislaine Florindo Ferreira
, que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes e condenar à ré de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de consectários legais.

Determinou a restituição da importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em dobro, acrescidos de consectários legais. Condenou ainda, às custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante, em sede preliminar, requer a nulidade processual por julgamento extra petita, pois não houve pedido de condenação em restituição em dobro, além disso, aduz que as provas de conversa de WhatsApp
que fundamentou a decisão
foram emprestadas de outro processo e não guarda relação com o contrato em questão.

No mérito, argumenta quenão houve garantia de data de contemplação, que a devolução dos valores ocorra somente ao final do grupo e que não seja em dobro, bem como que seja reconhecida a inexistência dos danos morais.

No mais, que seja provido às deduções das taxas de administração, taxa de adesão, seguro de vida, fundo comum e cláusula penal, contratuais previstas no contrato, em conformidade com a Lei 11.795/08.

Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários advocatícios, fixado em 20% do valor da causa, nos parâmetros previstos no artigo 85, §2º do CPC, com determinação expressa de ressarcimento das custas recursais (id. 204573375).

Devidamente intimado, a apelada apresentou contrarrazões (id.204573379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que a apelada
Gislaine Florindo Ferreira
ajuizou ação de anulação de contrato em desfavor de
Eduardo Brito de Arruda

(Britos Ações e Finanças
)
, alegando que teve acesso a uma propaganda na rede social-
facebook
, onde o referido anúncio afirmava a liberação de valores de forma imediata.

Após o devido processo legal, o juízo
a quo
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes e condenar à ré de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de consectários legais.

Determinou a restituição da importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em dobro, acrescidos de consectários legais. Condenou ainda, às custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação, sustentando em sede preliminar, a nulidade processual por julgamento
extra petita
, além disso, aduz que as provas de conversa de WhatsApp que fundamentou a decisão, foram emprestadas de outro processo, não guarda relação com o contrato em questão.

No mérito, argumenta quenão houve garantia de data de contemplação, além disso, que a devolução dos valores ocorra somente ao final do grupo e que não seja em dobro, bem como que seja reconhecida a inexistência dos danos morais.

Pois bem. O recurso merece provimento
.

Analisando detidamente os autos, consta o contrato firmado entre a apelada
Gislaine Florindo
e o apelante,
Eduardo Brito de Arruda (Britos Ações e Finanças
), representante autorizado da empresa,
Otimiza
Consórcios LTDA.

A autora pretende a anulação de negócio jurídico, restituição de valores pagos, sustentando vício de consentimento, pois, foi induzida ao erro mediante falsa promessa/propaganda enganosa.

Ocorre que, na hipótese, a referida circunstância não restou demonstrada.

No caso narrado, não restou comprovado pela apelada a promessa de contemplação de forma imediata, tampouco vício de consentimento que a levou a assinar o contrato de adesão do consórcio carreado nos autos.

Pelo contrário, o aludido contrato colacionado em id. 204574176 - Pág. 5, consignou expressamente que não existia nenhuma falsa promessa e nem garantia de contemplação.

N
ota-se que não existe nos autos
,
provas dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão autoral, a referida propaganda enganosa não está minimamente comprovada.

Tal prova, sabidamente, deveria ter sido produzida em fase própria, de dilação probatória e após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente tendo em vista a necessidade de se apurar os pormenores que envolve o negócio ajustado entre os litigantes
, o que não ocorreu
na situação versada nos autos.

Assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONSÓRCIO -
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS - INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
-
EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE
-
PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
- RESTITUIÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA DO ART.30 DA LEI N. 11.795/2008 - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1009391-12.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

Além disso, embora

tenha colacionado na peça inicial a conversa de WhatsApp, referente ao processo de n.1024457-24.2022.8.11.0003, processo esse que não tem referência com a autora, trata-se de partes diversas e outra situação de contrato, não merecendo prosperar tais provas.

Ademais, o instrumento apresentado pela Apelante, subscrito pelo consumidor, traz expressamente, em destaque, abaixo do campo da assinatura, a observação de que não há garantia de contemplação imediata.

Assim, os elementos dos autos evidenciam que os esclarecimentos referentes à inexistência de garantia da contemplação imediata foram
feit
o
s
ao consumidor, de modo que eventuais prejuízos não podem ser imputados ao apelante.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM TER A APELANTE REALIZADO OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS QUANTO À AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, ou rejeição daquelas desnecessárias ou meramente protelatórias, em especial quando existem elementos suficientes nos autos para formação da sua convicção, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

Restando demonstrado nos autos que a empresa prestou os devidos esclarecimentos quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, não há como imputar-lhe as penas pela prática de propaganda enganosa.
”

(N.U 1005633-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)

A propósito, a incidência da legislação de proteção ao consumidor não exime a parte de provar minimamente o direito alegado.

Dessa forma, pela ausência do conjunto probatório mínimo

se impõe a improcedência dos pedidos declinados na inicial, logo, impedem o exame da questão seguinte e demais teses do recurso interposto.

Assim, não há falar em ato ilícito, nulidade do contrato ou dever de reparação civil, de modo que a restituição em decorrência de eventual rescisão contratual deve ocorrer nos termos pactuados no contrato vigente.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tendo em vista o êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, que deverá ser integralmente suportado pela parte Autora, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024